Tribunal: STF
Processo: ARE 699056
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal negou a repercussão geral da controvérsia relativa à legitimidade ativa do consumidor final para ajuizar ação de repetição de indébito de ICMS sobre a energia elétrica, fundada na interpretação do art. 166 do CTN (RE 753.681-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. O recurso extraordinário não é meio processual adequado para renovar um julgamento que transcorreu de forma regular no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021.